Tribunal: TJPA
Processo: 0808440-59.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808440-59.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: ROSIVAN DE ALENCAR BRAUNA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CABÍVEL PARA SANAR VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente pedido de revisão de ato administrativo do INSS que cessou auxílio-doença sem conceder auxílio-acidente. A parte embargante alegou a existência de omissão, contradição e erro material na decisão, defendendo a aplicação do entendimento firmado pelo STF no RE 626.489/SE (Tema 313). Requereu, com isso, a modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou erro material, justificando a interposição dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se o recurso pode ser utilizado para rediscutir o mérito da causa à luz da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando identificados vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A distinção entre o caso concreto e o Tema 313 do STF foi expressamente reconhecida no acórdão embargado, que assentou tratar-se de revisão de ato administrativo, e não de concessão inicial de benefício, afastando, com fundamentação suficiente, a aplicação do precedente.

5.

A aplicação da Súmula 85/STJ foi corretamente afastada, diante da negativa expressa do direito em 2007, marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria decidida, sendo inadequado seu uso como sucedâneo de recurso.

7.

Inexistindo os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos, com prequestionamento da matéria conforme art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.489/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.10.2013 (Tema 313); STJ, AgInt no REsp 1.819.203/PE; TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0808440-59.2023.8.14.0040
) opostos pelo ROSIVAN DE ALENCAR BRAUNA. contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Com efeito, em que pese a possibilidade do Agravante solicitar novo benefício à Autarquia Previdenciária, forçoso reconhecer que a pretensão de revisão do ato anterior se encontra fulminada pela prescrição, ante o notório decurso do lapso temporal de mais de 16 anos entre outubro de 2007 (data do ato impugnado) a maio de 2023 (data do ajuizamento da demanda).

Vale ressaltar, que a extinção do processo com julgamento do mérito é consequência direta da prescrição, por força do art. 487, II, do CPC, não havendo fundamento jurídico para a extinção sem mérito como requerido.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, confirmando a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito da pretensão autoral, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o embargante que o acórdão embargado incorreu em contradição, por aplicar o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 quando se trataria de concessão inicial de benefício previdenciário; violação da Lei Federal, especificamente do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 85 do STJ, bem como, erro material, alegando decisão contrária proferida pela mesma relatora em caso semelhante.

Requer seja reconhecida a imprescritibilidade do fundo de direito, aplicando-se apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao distinguir a hipótese dos autos daquela tratada no RE 626.489/SE (Tema 313/STF). Conforme consignado:

"Cabe esclarecer, que não se está diante da hipótese tratada no julgamento do RE 626.489/SE (...) em que o STF firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário."

O acórdão consigna que o RE 626.489/SE trata de concessão inicial de benefício, enquanto o caso concreto versa sobre revisão de ato administrativo específico que cessou auxílio-doença sem conceder auxílio-acidente.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que:

"embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível (...), a pretensão em reverter o ato administrativo indeferitório do auxílio-doença, mercê da temporariedade do benefício, está sujeita à prescrição do artigo 1º do Decreto 20.910/1932" (STJ, AgInt no REsp 1.819.203/PE)

Não há que se falar em erro material e contradição, pois a contradição que dá ensejo aos embargos é a constante na própria decisão que não ocorreu no caso

No julgado consta que houve negativa expressa do INSS em outubro/2007, iniciando-se o prazo prescricional quinquenal para impugnação deste ato específico.

Na hipótese vertente, inexistindo os vícios alegados, não há que se falar em atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da causa ou questionar a interpretação adotada pelo órgão julgador quando esta é clara e suficientemente fundamentada, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025